Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. ATIVO FIXO/PERMANENTE. CONSUMIDOR. CONTRIBUINTE. TEMA 1.093/STF. NÃO APLICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996 (LEI KANDIR). LEI DISTRITAL 1.254/1996. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1287019, fixou o tema 1093, segundo o qual: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. O Tema 1093/STF trata de operações de venda destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, hipótese diversa da impetrante que, na qualidade de contribuinte do tributo, pretende obstar a cobrança do DIFAL/ICMS sobre as aquisições efetuadas em outros Estados, para itens utilizados em uso e consumo e ativo imobilizado. Entendimento da 1a Turma do STF no RE 1351076 AgR, Relator DIAS TOFFOLI, julgado em 04/04/2022.
3. No tocante à exigência de lei complementar nacional, para a hipótese específica da impetrante, afigura-se suficiente a previsão do art. 6o, §1o, da Lei Complementar no 87/1996.
4. A redação do art. 20 da Lei Distrital no 1.254/1996, que dispõe quanto ao ICMS no Distrito Federal, seja na redação original, seja naquela conferida pela Lei Distrital no 5.546/2015, legitima a cobrança do DIFAL em face do contribuinte de ICMS.
5. Apelação conhecida e desprovida.